Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008945-68.2018.8.07.0003 RECORRENTE: FABRICIO MOURA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DÚVIDA SOBRE A POTENCIALIDADE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR AO PATAMAR PRECONIZADO PELO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição quando o depoimento da vítima na seara policial, confirmado em juízo, com abundância de detalhes, encontra arrimo nos relatos nas demais provas, mormente com o reconhecimento pessoal do apelante, tanto na delegacia quanto em juízo, bem como a presença de digital do réu no veículo roubado, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e atribuir a autoria ao recorrente. 2. Não cabe a fixação da pena-base no seu mínimo legal, haja vista que foi valorada negativamente uma das circunstâncias judiciais, qual seja, os antecedentes do réu, o que não foi contestado pela Defesa. Todavia, no que se refere ao "quantum" de aumento, tem-se que, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso em apreço. 3. A vasta ficha criminal do réu, com a prática preponderante de crimes contra o patrimônio, evidencia intensa dedicação ao crime, justificando o patamar de exacerbação da pena empregado pela autoridade sentenciante, na segunda fase da dosimetria, em face da multirreincidência. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 61 do Código Penal, afirmando que o aumento de pena, em razão da reincidência, se deu de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 61 do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela correção da dosimetria da pena, no que diz respeito à reincidência, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ que “Para se discutir de maneira aprofundada a correção da fração de majoração utilizada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e provas da situação concreta, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.” (AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012